Tribunal: TJBA
Processo: 0550691-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550691-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES APELADO: JOILSON DE SOUZA FREITAS Advogado(s):ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA, ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 30 E 294 DO STJ. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) SEM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RECÁLCULO DO DÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTOU PRETENSÃO CREDITÍCIA COM ENCARGOS ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos monitórios, declarando abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e determinando recálculo do débito, além de condenar o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (ii) saber se a cobrança mediante Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é legítima sem previsão contratual expressa; (iii) saber se a condenação do Banco aos ônus sucumbenciais viola o princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A comissão de permanência é permitida no período de inadimplência desde que calculada pela taxa média de mercado, limitada à taxa contratada e sem cumulação com correção monetária ou encargos moratórios, conforme Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. 4. A cláusula contratual prevê expressamente a cobrança de comissão de permanência "juntamente com as amortizações de capital", configurando cumulação vedada pela jurisprudência do STJ. 5. A aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) é abusiva por ausência de previsão contratual expressa, constituindo exigência de encargo não pactuado. 6. A condenação aos ônus sucumbenciais é devida porque a instituição financeira apresentou pretensão creditícia com encargos abusivos, dando causa à necessidade de revisão judicial do débito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. é abusiva a cláusula que prevê cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios ou amortizações de capital, devendo ser aplicada isoladamente, pela taxa média de mercado e limitada à taxa contratada; 2. é abusiva a cobrança de comissão de permanência baseada no FACP, quando ausente previsão contratual expressa e cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios; 3. a inclusão de encargos ilegais na cobrança do débito transfere à instituição financeira a responsabilidade pela necessidade de revisão judicial, atraindo os ônus sucumbenciais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º; CDC, art. 52, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2009, DJe 16.11.2010; STJ, Súmulas 30, 294, 296; TJBA, Apelação Cível n.º 8042713-98.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.03.2022, publ. 29.06.2023; TJBA, Apelação Cível n.º 8002462-98.2020.8.05.0154, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 04.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0550691-16.2018.8.05.0001, tendo como Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado Joilson de Souza Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator